Tribunal: CARF
Processo: 16327.913713/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.913713/2009-39 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.161 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BANCO J. SAFRA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
1. Trata o presente processo de duas Declarações de Compensação
apresentadas
em
meio
eletrônico,
PER/DCOMP
no
17598.16091.311007.1.3.041553 de 31/10/2007, e PER/DCOMP no
21238.44735.191107.1.3.044881, de 19/11/2007, nos quais o contribuinte
pleiteia a compensação de suposto crédito decorrente de recolhimento
indevido realizado por meio do DARF no valor de R$ 1.321.576,37 (código
de receita: 7987, recolhido em 20/09/2007), com os seguintes débitos:
1.1. PER/DCOMP no 17598.16091.311007.1.3.041553 (fls. 52/57): débitos
de CSSL, no valor total de R$ 317.777,54;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913713/2009-39
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.161 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913713/2009-39

1.2. PER/DCOMP no 21238.44735.191107.1.3.044881 (fls. 106/112):
débitos de CSSL, no valor total de R$ 19.628,89.
2. Apreciando os pedidos formulados, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP) concluiu
pela não homologação das compensações declaradas diante da inexistência
do crédito do contribuinte.
2.1. O contribuinte foi cientificado desta conclusão em 19/10/2009, por meio
dos seguintes Despachos Decisórios:
2.1.1. Despacho Decisório no 848709303 (fls. 20), emitido em 07/10/2009:
referente PER/DCOMP no 17598.16091.311007.1.3.041553 – processo
administrativo no 16327.913713/200939;
2.1.2. Despacho Decisório no 848709334 (fls. 70), emitido em 07/10/2009:
referente PER/DCOMP no 21238.44735.191107.1.3.044881 – processo
administrativo no 16327.914904/200918.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Cientificado da solução dada às declarações de compensação
apresentadas, o contribuinte, por seu representante legal, interpôs
tempestivamente as Manifestações de Inconformidade datadas de
18/11/2009 (fls. 3/10 e 62/69), de mesmo teor, com a juntada de documentos
(fls. 11/57 e 63/112: Procuração; Ata da Assembleia Geral Ordinária;
Despacho Decisório; DCTF e DACON Originais; DCTF e DACON
Retificadores; PER/DCOMP), apresentando, resumidamente, as seguintes
alegações:
3.1. Argumenta que seu débito do tributo COFINS, referente ao período de
apuração 08/2007, é inferior àquele previamente declarado em DCTF e
DACON, o que motivou a retificação desses declarações conforme
documentos acostados às Manifestações de Inconformidade.
3.2. Alega que, embora tenha efetuado a retificação das citadas declarações
após a entrega do presente PER/DCOMP, resta incontestável a existência
de seu direito creditório, motivo pelo qual a compensação realizada é
legítima.
3.3. Para reforçar suas alegações, cita o art. 165 do CTN, o art. 66 da Lei no
8.383/91, o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 34, § 1o, da Instrução
Normativa RFB no 900/08.
3.4. Sustenta que a retificação da DCTF, embora realizada após a entrega
do PER/DCOMP, produz seus efeitos legais visto que realizada antes das
hipóteses previstas no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no
786/07.
3.5. Por fim, requer sejam conhecidas as Manifestações de Inconformidade,
para que seja homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP
em apreço.
ANEXAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO
MESMO DIREITO CREDITÓRIO
4. Considerando que os dois PER/DCOMP supracitados têm como origem o
mesmo direito creditório (suposto recolhimento a maior no DARF de valor
R$ 1.321.576,37, de 20/09/2007), as Manifestações de Inconformidade e
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.161 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913713/2009-39

demais relatórios e documentos referentes a estas declarações foram
anexados em um único processo administrativo, de no
16327.913713/200939.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 20/09/2007

DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito do próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório
disponível para fins de compensação.

DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de
preenchimento e apresentação de DCTF Retificadora desacompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em
DCTF anterior.

DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de
Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação) como origem
do crédito foi utilizado para quitar débito confessado em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) ativa na data da
transmissão do PER/DCOMP, e que o contribuinte não logra comprovar
que a verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) que transmitiu DCTF em 02/10/2007 e, no que se refere ao débito de COFINS de
agosto de 2007, informou o valor de R$ 1.321.576,37, valor também informado em DACON; (b)
que revisando sua apuração, verificou que o débito seria de R$ 987.687,92, utilizando a
diferença em PER/DCOMP ́s para pagar a CSLL de setembro de 2007 e a COFINS de outubro
de 2007; (c) que retificou DACON e DCTF após a transmissão dos PER/DCOMP’s; (d) que,
como a decisão recorrida considerou insuficientes apenas os esclarecimentos, e invocando do
princípio da verdade material, junta ao recurso a base de cálculo retificada da COFINS, nos
moldes da IN SRF n° 247/2002 (Doc. 02) e Balancete de Verificação (Doc. 03); (e) que a
jurisprudência é convergente em aceitar a retificação de erros, desde que efetivamente
comprovada a existência de créditos.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.161 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913713/2009-39

É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
Ab initio, verifico que a matéria controvertida nos autos diz respeito à existência
de crédito decorrente de pagamento a maior de Cofins, na competência agosto/2007. A decisão
recorrida entendeu não ter sido suficientemente comprovado, por meio de documentos contábeis
e fiscais idôneos, o indébito apenas com base nas DCTF’s e DACON’s, razão porque a
Recorrente fez juntar a este recurso a base de cálculo retificada da COFINS nos moldes da IN
SRF n° 247/2002 (Doc. 02) e Balancete de Verificação (Doc. 03).
Considerando que, em processos que versem sobre direito creditório, incumbe ao
postulante do crédito o ônus de prová-lo, considerando o entendimento reiterado deste Colegiado
no sentido de se aceitar a juntada de documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância,
em homenagem ao princípio da verdade material, e considerando ainda a plausibilidade entre as
alegações formuladas e os documentos juntados, voto pela conversão do julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos juntados às fls.
147/170, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca da existência
e liquidez do direito creditório e da suficiência dos mesmos para cobrir a compensação
declarada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital